Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que concede à parte prazo para apresentar emenda à peça vestibular tem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo.
2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.